Tribunal: TJSP
Processo: 0003902-82.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Prática de crime doloso ou falta grave
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003902-82.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FLAVIO SILVA DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003902-82.2020.8.26.0996 -Voto no 46.404 N
2
Agravo em execução no 0003902-82.2020 DIGITAL
Comarca:
Presidente Prudente
Agravante:
Flavio Silva de Almeida
Agravado:
Ministério Público
Voto 46.404
Agravo tirado contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo
sentenciado, decretando a perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos.
Pretende
a
defesa
a
absolvição
por
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna
pela desclassificação para falta média e pela
perda de dias remidos no mínimo legal de um dia.
Regularmente processado, decisão mantida,
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do agravo.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, em 02 de julho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003902-82.2020.8.26.0996 -Voto no 46.404 N
3
de 2019, o agravante segurou a porta da cela no 39
do Pavilhão Habitacional II, onde estava recluso,
impedindo
seu
fechamento,
sendo
que
os
funcionários só conseguiram realizá-lo após certa
insistência. Ato contínuo, ao retornar à gaiola do
Pavilhão, o agravante aproximou-se, gritando de
forma desrespeitosa: “Não é assim que funciona
não! Tem que bater a porta devagar!”, causando
desconforto e apreensão aos funcionários que ali
desempenhavam suas funções.
No caso em tela, a autoria e a
materialidade restaram bem delineadas, tendo sido
devidamente apuradas em procedimento administrativo, no qual se assegurou o
contraditório e a ampla defesa.
Observo, de início, que, nos termos do
art. 47 da Lei de Execuções Penais, é competência
da autoridade administrativa apurar e sancionar as
faltas
disciplinares,
com
posterior
controle
judicial de legalidade, que não resulta em reexame
do mérito.
Quando ouvido, o agravante alegou que,
durante o procedimento de recolha da tarde,
durante o fechamento mecanizado da cela, a porta
havia batido no braço de seu companheiro de cela,
motivo pelo qual apenas pediu ao funcionário que
fechasse a porta mais devagar para não machucar os
sentenciados (fl. 39).
Os agentes penitenciários ouvidos, por seu
turno, confirmaram os fatos tais quais narrados na
comunicação de evento (fls. 35/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003902-82.2020.8.26.0996 -Voto no 46.404 N
4
Anoto
que
os
relatos
dos
servidores
públicos merecem crédito, não havendo qualquer
indício de que teriam interesse em prejudicar o
agravante.
O reconhecimento da falta grave era,
portanto, medida de rigor, sendo impossível a
absolvição, ou mesmo a desclassificação, já que a
conduta se subsome perfeitamente aos artigos 50,
VI, c/c 39, II, ambos da LEP.
Impossível o perdimento de menor fração
dos dias remidos. A fração de 1/3 foi imposta
levando-se em conta as circunstâncias fáticas em
que a falta foi praticada, justificando-se diante
da gravidade da conduta, a denotar desrespeito às
normas da execução, o que bem indica que o
agravante não está assimilando a terapêutica
penal.
Correta, portanto, a r. decisão atacada.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator